Tribunal: TJDFT
Processo: 0733873-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733873-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 40082164), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO FRANCISCO DIAS, em face da decisão ID 137326203, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0727241-64.2022.8.07.0001, declinou da competência, consoante termos a seguir colacionados: Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por RAIMUNDO FRANCISCO DIAS em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia grande volume de processos, sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o artigo 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espalhando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Maurilândia /GO (domicílio do autor). Operada a preclusão, encaminhem-se os autos. Essa decisão foi disponibilizada em 03/10/2022 (ID 138608995), o agravo interposto em 06/10/2022, subscrito por advogada com procuração nos autos (ID 132059253 e ID 132059255) e acompanhado de preparo ID 40082165. Nos termos da decisão ID 40340877, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. É o relatório. Por ocasião da decisão ID 40340877, proferida em 17/10/2022, deixei de intimar a parte Agravada por entender que a relação processual não havia sido triangularizada. Entretanto, em consulta ao processo de origem, verifiquei o que o Réu, ora Agravado, ingressou no feito em 14/10/2022. Em face do exposto, intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2022 17:09:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador